Tribunal: STF
Processo: RHC 58013
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-20
Data de publicação: 1980-06-20

Ementa:
"Habeas  corpus".  Crimes  contra   a   honra.  Ofensas
irrogadas por testemunha quando  de  depoimento  prestado  em  juízo.
Decadencia. Decadencia não verificada.  Negativa  de  trancamento  da
ação penal, uma vez que, em face das circunstancias do caso,  não  se
evidencia, sem maiores indagações, a inexistência de dolo  por  parte
da testemunha. Recurso ordinário a que se nega provimento.